Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis.
3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável.
3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes.
3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário.
4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única.
4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica.
4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.